Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725744-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: NARESH KUMAR VASHIST DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de decisão (id. 12902224) monocrática proferida por esta Relatora, por meio da qual foi deferido parcialmente o pedido liminar vindicado para possibilitar nova tentativa de busca de ativos financeiros do executado via Bacenjud. A embargante alega que, embora a fundamentação do decisum leve a crer que o deferimento da pesquisa por meio do sistema Bacenjud se daria por bloqueio intraday, a parte dispositiva da decisão embargada teria sido omissa nesse ponto. Acrescenta que a ordem de pesquisa e consequente penhora por meio do sistema Bancejud deve ser específica para ser realizada mediante bloqueio intraday, a fim de que não pairem dúvidas quando do cumprimento pelo Juízo a quo, sob pena de se realizar uma pesquisa ineficaz, já que a simples pesquisa Bacenjud não seria capaz de monitorar de forma permanente as contas do executado. Nesse sentido, requer a embargante que o alegado vício seja suprido, constando na parte dispositiva da decisão recorrida que a pesquisa Bacenjud a ser realizada deve ser com observância do que dispõe o regulamento 2.0 do BACEN JUD na forma de bloqueio intraday. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Na espécie, a embargante objetiva com a interposição do presente agravo de instrumento a reiteração de ordem de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via Bacenjud, aduzindo, em suma, o razoável transcurso de tempo desde a última tentativa e, especialmente, a implantação de nova ferramenta à disposição do referido sistema que possibilitaria o monitoramento das contas rastreadas durante todo o dia até a satisfação do crédito. Tal ferramenta teria sido prevista no novo texto do art. 13, §4o, do Regulamento BACENJUD 2.0, passando a ser conhecido como bloqueio intraday. Nesse sentido, aduz, nas razões dos aclaratórios, que, conquanto a decisão embargada tenha sido fundamentada na plausibilidade do pedido liminar tendo em vista essa importante inovação tecnológica, de outro lado, teria sido omissa ao não dispor expressamente, em sua parte dispositiva, que a ordem de pesquisa deveria observar tal procedimento. Em que pese a irresignação da embargante, não identifico a omissão apontada. Isso porque, do juízo sumário que fora realizado em sede de análise liminar, não se evidenciou a necessidade de se especificar o modo pelo qual se daria a pesquisa via Bacenjud, já que, em princípio, o método de monitoramento aventado pela parte é acionado automaticamente sempre que presentes os requisitos já previstos no regulamento que disciplina o sistema Bacenjud. Por oportuno, cito trecho da disposição regulamentar que trata do assunto: Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. (...) § 2o Essas ordens judiciais atingem o saldo credor inicial, livre e disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de remessa for disponibilizado às instituições responsáveis, sem considerar cotas partes dos cooperados de cooperativas de crédito e, nos depósitos à vista, quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.), e ainda, ativos comprometidos em composição de garantias, conforme a legislação de regência de cada matéria. (...) § 4o Cumprida a ordem judicial na forma do § 2o e não atingida a integralidade da penhora nela pretendida, sendo assim necessária complementação (cumprimento parcial), a instituição financeira participante deverá manter pesquisa de ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite para emissão de uma Transferência Eletrônica Disponível – TED do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Neste período, permanecerão vedadas operações a débito (bloqueio intra day), porém permitidas amortizações de saldo devedor de quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc). (...) (id. 12840216 – p. 5/6) (grifo nosso) O que se nota do §4o do art. 13 do regulamento, ainda em uma análise não exauriente, é que, sendo necessária complementação da ordem judicial, porque não atingida em sua integralidade, a instituição financeira participante deverá manter pesquisa de ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite para emissão de uma TED do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação total do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Logo, em um primeiro momento, o que o regulamento parece dispor é que caberá à instituição financeira participante, na hipótese descrita acima, necessariamente, levar a efeito o novo algoritmo de pesquisa de ativos (monitoramento durante todo o dia), dispensando-se, por conseguinte, ordem judicial específica nesse sentido. Ante o exposto, por não vislumbrar a omissão apontada, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora